Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719389-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. L. R., M. P. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: KADNA ADRIANA PRAZERES LE AGRAVADO: LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por L. P. L. R. e M. P. L. R., representados por sua genitora, K. A. P. L. R., contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 189731981), que nos autos do cumprimento de sentença provisório movido contra o agravado, LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM, indeferiu o pedido de levantamento de valores. Alegam os agravantes, em síntese, que perderem o pai decorrente de acidente de trânsito provocado pelo agravado. Nos autos do Proc. no 0705603-72.2022.8.07.0001, dentre outros pedidos, foi imposta ao agravado a obrigação de pagar pensão civil aos menores agravantes. Iniciado o cumprimento provisório de sentença, houve depósito nos autos (ID 175736320), cujo valor requerem o imediato soerguimento. Aduzem a necessidade de tal quantia para resguardo de despesas com educação, saúde, etc. Defendem que houve concordância do Parquet com o pleito indeferido pelo Juízo a quo. Avançam nos argumentos, sustentando a necessidade de obter o imediato levantamento dos valores, e que não há nos autos nenhum elemento que leve ao questionamento quanto à destinação dos valores depositados em prol dos menores recorrentes. Buscam o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata expedição de alvará da quantia depositada em juízo. “Alternativamente, a expedição de alvará de levantamento, independente de caução, com prestação de contas anual pela representante K. A. P. L. R., das despesas com os menores.” É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 172597593), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, o deferimento da antecipação da tutela recursal esbarrar justamente no inegável perigo de irreversibilidade da medida, especialmente pela natureza jurídica da quantia depositada em juízo neste cumprimento provisório de sentença. Com efeito, a despeito de relevantes os argumentos sustentados no recurso quanto às necessidades dos menores agravantes, e mesmo não havendo a concessão de efeito suspensivo no apelo correlacionado (Proc. no 0705603-72.2022.8.07.0001 - ID 54056645), mostra-se obstada a concessão imediata do levantamento de valores conforme postulado, diante da evidente irreversibilidade da medida. Ou seja, a concessão da tutela de urgência vindicada no presente recurso encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC, já que dotada de irreversibilidade. Assim, por imperativo legal, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar vindicada no recurso, sem que se conceda prévia oportunidade de manifestação pela agravada e antes da deliberação de mérito pelo Órgão colegiado. Convém destacar por oportuno que a apelação interposta no Proc. no 0705603-72.2022.8.07.0001 foi conhecida (ID 58570550 - Decisão), e já está conclusa para julgamento do mérito. Os processos que tramitam neste Tribunal de Justiça têm andamento célere, e seguramente tanto aqueles autos como estes em breve estarão resolvidos e os valores depositados poderão ser levantados com maior segurança e sem risco de irreversibilidade. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requestada neste agravo de instrumento em razão do óbice legal estabelecido no art. 300, § 3o, do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, vistas ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator